Tribunal: TJMT
Processo: 1008543-49.2020.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008543-49.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE PAULA PEREIRA - CPF: 022.289.831-36 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), AMANDA BALBINOT SIMONETTO (APELADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI - CNPJ: 29.124.620/0001-14 (APELADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA –
SEGURANÇA DENEGADA – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DO ATO DE DESLIGAMENTO DO CURSO TÉCNICO – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
- AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

2. Ausente qualquer vício que possa macular o procedimento administrativo disciplinar, a decisão administrativa de desligamento da autora do quadro discente da instituição de ensino deve ser mantida.

3. “O processo administrativo disciplinar deve observar o princípio do formalismo moderado, não se submetendo às formalidades e rigores característicos do processo judicial e, desde que asseguradas a ampla defesa e o contraditório, como ocorreu no caso versando, não se pode entendê-lo eivado de nulidade.” ((N.U 1000099-59.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALINE PAULA PEREIRA

APELADO(S):

AMANDA BALBINOT SIMONETTO

INSTITUTO TECNICO RUI BARBOSA EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE PAULA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta-MT, MM Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do mandado de segurança n. 1008543-49.2020.8.11.0015 impetrado pela parte apelante em face da pessoa de AMANDA BALBINOT SIMONETTO e do INSTITUTO TÉCNICO RUI BARBOSA EIRELI, que denegou a segurança vindicada.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pela impetrada, bem como a nulidade do seu desligamento da instituição de ensino.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença para conceder a ordem com o fim de SUSPENDER o ato de exclusão e promover o reingresso da Apelante no Curso Técnico em Instrumentação Cirúrgica, promovido pelo Instituto Rui Barbosa, bem como, promova a aplicação das provas de segunda chamada programadas para 19/06/2020 e as demais provas e atividades que ocorreram posteriormente a esta data.

Em contrarrazões, a impetrada arguiu, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e inovação dos pedidos no recurso. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença - id. 79753988.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 140481153 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em contrarrazões, arguiu, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada inicial, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Des
se modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

V O T O P R E L I M I N A R – INOVAÇÃO RECURSAL

Ainda, foi arguida a preliminar de vedação à inovação recursal na peça apresentada pela apelante.

De fato, a inovação recursal é vedada expressamente pelo ordenamento jurídico brasileiro, veja-se o CPC:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

En
tretanto, não verifico qualquer inovação nos pedidos recursais apresentados pela autora, mas tão somente uma ampliação argumentativa quanto aos fatos narrados.

Por outro lado, faz juntar somente na fase recursal prints e e-mails datados de 26/05/2020, portanto com data pretérita à data da distribuição da ação, que ocorreu em 02/07/2020.

Como se tratam de prints da tela de celular da própria autora, não há que se falar em motivo de força maior que tenha impedido a apresentação de tais documentos com a inicial, de forma que torna impossibilitado o contraditório pela parte apelada, motivo pelo qual não há como considerar os documentos novos juntados na fase recursal.

Nesse ponto, friso que a via eleita pela parte autora foi a estreita do Mandado de Segurança, que, por definição, exige provas pré-constituídas para o seu ingresso, ou seja, provas que possam ser apresentadas de plano pela parte autora, não cabendo qualquer dilação probatória no procedimento do
writ
.

Rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DAIS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE PAULA PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta-MT, MM Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos do mandado de segurança n. 1008543-49.2020.8.11.0015 impetrado pela parte apelante em face da pessoa de AMANDA BALBINOT SIMONETTO e do INSTITUTO TÉCNICO RUI BARBOSA EIRELI, que denegou a segurança vindicada.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na do
utrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso,
a parte apelante
a anulação do ato de sua expulsão do Curso Técnico em Instrumentação Cirúrgica promovido pelo Instituto Rui Barbosa, com a aplicação das provas de segunda chamada programadas, ao argumento de que o ato foi praticado de forma unilateral, ao arrepio dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, quando, a seu sentir, deveria ter sido precedido de instauração de processo administrativo.

Constou da fundamentação e do dispositivo da sentença recorrida:

“’In casu’, a Impetrante pretende a anulação do ato de expulsão do Curso Técnico em Instrumentação Cirúrgica promovido pela Autoridade Coatora, que segundo suas alegações deve ser anulado, na medida em que o Instituto funcionou de forma incompatível com a legislação municipal, bem como a expulsão foi realizada sem qualquer procedimento administrativo prévio que possibilitasse a sua defesa violando os princípios do contraditório e ampla defesa.

Vejamos.

A Impetrante aduz que, no dia 19/06/2020, veio do Município de Juara para realizar as provas de segunda chamada e assistir as aulas presenciais dos dias 20 e 21 de junho de 2020. Afirmou que no dia 19, teve seu direito restringido de realizar as duas provas.

Ocorre que em INFORMAÇÕES prestadas pela Impetrada, a mesma apresenta “print” do aplicativo WhatsApp, no qual, no grupo da turma da Impetrante, é informado, em 16/06/2020, que ocorreria a realização de apenas uma prova de segunda chamada e a prova de recuperação. E, igualmente, é comprovado por mensagem da Impetrante no Grupo de WhatsApp “Instrumentação 2”, que tinha ciência que o dinheiro da outra prova seria devolvido.

Pois bem.

A Impetrante alega que a Autoridade Coatora estava agindo em desconformidade ao Decreto Municipal que nº 141/2020, que no artigo 3º dispõe sobre a suspensão das atividades presenciais da Rede de Ensino Superior e Correlacionados pelo período de 19/06/2020 à 05/07/2020.

Insta salientar, que a determinação de suspensão se restringia a Rede de Ensino Superior e Correlacionados, e a Autoridade Coatora enquadra-se na categoria de Cursos Livres e/ou Profissionalizantes, os quais ficaram liberados para funcionamento, com regras específicas conforme Decreto Municipal de nº 105/2020 e 143/2020. Assim, não há o que se falar em atividades irregulares por parte da Impetrada.

Superados os necessários esclarecimentos, o cerne da controvérsia e a alegação de ofensa do direito líquido da parte Impetrada, se consubstancia no ato em seu expulsão.

Cumpre-se ressaltar que ao realizar o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a Autoridade Coatora, conforme ID. 34265714, a Impetrante acorda com os termos propostos pelo Contrato, ao qual dispõe em Cláusula 3º:

“A matrícula é procedida por meio do preenchimento do formulário próprio, denominado de REQUERIMENTO DE MATRÍCULA, que integra o presente contrato, com definição do curso, fase, módulo, série ou disciplina, duração e valores contratados. O CONTRATANTE, estará sujeito ao disposto no regulamento geral, nas normas, editais, resoluções e atos executivos do CONTRATADO” (grifo nosso).

Assim, a Impetrante não pode alegar o desconhecimento das normas do Regulamento Geral do Instituto Técnico Rui Barbosa ao qual estava submetida.

O Regimento Interno do Instituto Técnico Rui Barbosa (ID. 35695615) em seu artigo 23, inciso IV, dispõe:

“ART. 23 - É vedado: (...) IV. Praticar atos ofensivos contra colegas, docentes ou funcionários do Instituto Técnico Rui Barbosa;”

E dispõe o artigo 25 que:

“Art. 25 - Quando o aluno cometer faltas graves, ouvido a equipe técnica receberá sanções previstas do artigo anterior e outras pertinentes; Parágrafo único: A Direção do Instituto Técnico Rui Barbosa, considera falta grave: (...) II – Atos violentos contra professores, instrutores, colegas e funcionários;”

A sanção aplicável aos casos é disposta no artigo 24:

“ART. 24 - Considerando a falta cometida pelos alunos são aplicáveis as seguintes sanções:

I – Advertência verbal; II – Repreensão escrita; III - Suspensão. IV – Expulsão”.

Vislumbra-se aos autos, que a Impetrante, no dia dos fatos narrados (19/06/2020), recebeu uma advertência escrita, como consta em ID. 35695623, e posteriormente, em 22/06/2020, recebeu a comunicação de expulsão do Instituto.

A Impetrante alega que “o desligamento da Impetrante do curso técnico em instrumentação cirúrgica, promovido pelo Instituto Rui Barbosa, na forma como se deu, ou seja, de forma unilateral, sem qualquer procedimento administrativo prévio que possibilitasse sua defesa”.

Ocorre que, conforme o Regimento Interno, a forma adequada a instaurar um processo administrativo, ou recorrer à alguma decisão feita pelo Instituto se dá da seguinte forma:

“Art.26 - O aluno no prazo de 48 horas, após ser comunicado sobre as sanções tem direito a recorrer da decisão, através de justificativa e pedido de consideração à Direção.”

Assim, verifica-se que a Impetrante sequer buscou em âmbito administrativo, recorrer da decisão de expulsão do Instituto, não cabendo assim, falar em ofensa ao devido processo legal, contraditório e à ampla defesa, pois era incumbido à parte buscar os recursos devidos em esfera administrativa, o que não foi feito.

Salienta-se que o presente mandado de segurança está recheado de comprovações de que a Impetrante agiu com atos violentos contra os funcionários do Instituto Técnico Rui Barbosa, ao qual desferiu palavras desrespeitosas, rasgou a prova sua e dos colegas e disseminou palavras de cunho negativo do corpo administrativo da Impetrada aos colegas em áudios e mensagens no WhatsApp.

Quanto à impetração do mandado de segurança ao caso, salienta-se que cabe ao Poder Judiciário averiguar a violação a direitos da parte que, ao caso, foi alegado o descumprimento de direitos constitucionais, que são a ampla defesa.

Ocorre que ficou comprovado que se houve o momento em que a parte Impetrada deveria recorrer da decisão de expulsão, o mesmo não ocorreu, esvaindo-se o direito da parte Impetrante, pois ao Poder Judiciário, não cabe entrar em questão de mérito administrativo, dada a separação de poderes.

Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da recorrente enquadra-se na categoria normativa denominada de marca de alto renome, conforme amparada pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/1996. 2. Na hipótese, os seguintes fatos são incontroversos: é notório o prestigio da marca Omega na fabricação mundial de relógios e a empresa recorrida situa-se no ramo local de móveis, não havendo risco de causar confusão ou associação com marca recorrente. 3. A instância ordinária concluiu: a) que a recorrente não faz jus à proteção marcária em todos os ramos de atividade; b) que o signo Omega não pode ser considerado uma exceção ao princípio da especialidade a ponto de impedir que terceiros façam uso dele e c) que o signo em análise é uma marca fraca, insuscetível da deferência legal insculpida no artigo 125 da Lei nº 9.279/1996. 4. O Poder Judiciário não pode substituir o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca, haja vista o princípio da separação dos poderes. Precedentes do STJ. 5. No caso concreto, o INPI indeferiu a qualificação jurídica de alto renome (artigo 125 da Lei nº 9.279/1996)à marca Omega. 6. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1124613 RJ 2009/0082241-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/09/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2015 – grifo nosso).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUESTÕES OBJETIVAS. CONCURSO PÚBLICO. AUTUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. I A autuação do Poder Judiciário, ao apreciar causa referente a concurso público, limita-se ao exame da legalidade do certame e da compatibilidade das questões objetivas com o conteúdo programático. É vedado substituir a Banca Examinadora para ingressar no mérito administrativo de correção da prova. RE 632853 sob o rito da repercussão geral. II – Apelação desprovida. (TJ-DF - APC: 20150110253899, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/03/2016 . Pág.: 527 – grifo nosso).

Portanto, não há o que se falar em ATO ARBITRÁRIO ou ILEGAL por parte da AUTORIDADE COATORA, que agiu dentro das normativas as quais lhe são impostas.

Frisa-se que o MANDADO DE SEGURANÇA preza pelo DIREITO LÍQUIDO e CERTO e o mesmo não se encontra respaldo aos autos.

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo NÃO ESTAREM PRESENTES os REQUISITOS AUTORIZADORES para a concessão do pedido pretendido, assim, DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA é medida que se IMPÕE.

“Ex positis”, DENEGO a SEGURANÇA, por entender que INEXISTE ATO ILEGAL e ABUSIVO a ser protegido na via mandamental, bem como não vislumbro ofensa a direito líquido e certo, e, via de consequência, REVOGO a DECISÃO LIMINAR (ID. 34453518). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC/2015. (...)”

O cerne da controvérsia recursal cinge-se na pretensa ofensa de direito líquido e certo da impetrante abordando exclusivamente “o desligamento” e a “exclusão unilateral” da aluna “sem procedimento administrativo prévio”.

Sem razão a Recorrente.

Verifica-se dos autos que o ato de desligamento da impetrante do quadro de discentes da instituição de ensino profissionalizante não possui nenhum vício, eis que houve estrita observância da legalidade, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa a partir da comunicação prévia da penalidade.

Nesse ponto, ressalto que o Regimento Interno do Instituto Técnico Rui Barbosa, trazido pela autora com sua inicial, portanto de seu pleno conhecimento (id. 79753542), em seu artigo 23, inciso IV, dispõe:

“ART. 23 - É vedado: (...) IV. Praticar atos ofensivos contra colegas, docentes ou funcionários do Instituto Técnico Rui Barbosa;”

Ai
nda, dispõe o artigo 25 que:

“Art. 25 - Quando o aluno cometer faltas graves, ouvido a equipe técnica receberá sanções previstas do artigo anterior e outras pertinentes; Parágrafo único: A Direção do Instituto Técnico Rui Barbosa, considera falta grave: (...) II – Atos violentos contra professores, instrutores, colegas e funcionários;”

Por
via de consequência, a sanção prevista nesses casos é disposta no artigo 24:

“ART. 24 - Considerando a falta cometida pelos alunos são aplicáveis as seguintes sanções: I – Advertência verbal; II – Repreensão escrita; III - Suspensão. IV – Expulsão”.

N
o caso dos autos, a Impetrante, no dia dos fatos narrados (19/06/2020), recebeu uma advertência escrita – id. 79753543, e, posteriormente, em 2/06/2020, recebeu a comunicação de expulsão do Instituto de ensino – id. 79753520, onde consta toda a fundamentação do ato pela recorrida.

Por sua vez, a recorrente afirma que sua expulsão de deu de forma unilateral, sem qualquer procedimento administrativo prévio que possibilitasse sua defesa, em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Como já afirmado, sem razão a apelante.

Isso porque, conforme se depreende do Regimento Interno, a forma adequada a instaurar um processo administrativo, ou recorrer à alguma decisão feita pelo Instituto é a seguinte:

“Art.26 - O aluno no prazo de 48 horas, após ser comunicado sobre as sanções tem direito a recorrer da decisão, através de justificativa e pedido de consideração à Direção.”

Logo, o ato de comunicação da sanção, em 20/06/2020 pela instituição de ensino seguiu o devido processo legal administrativo e serviu para oportunizar à impetrante o seu contraditório, mas não se tem notícia nos autos de que a autora tenha buscado exercer seu direito, pois sequer buscou em âmbito administrativo, recorrer da decisão de expulsão do Instituto, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais insculpidos no artigo 5º da Constituição Federal de 88.

Por fim, como bem salientado em sentença, o ato administrativo de comunicação da sanção de expulsão foi devidamente fundamentado, estando ainda as informações prestadas pela impetrada com farta documentação a demonstrar que a Impetrante agiu com atos violentos contra os funcionários do Instituto Técnico Rui Barbosa, aos quais desferiu palavras desrespeitosas, rasgou a prova sua e dos colegas e disseminou palavras de cunho negativo do corpo administrativo da Impetrada aos colegas em áudios e mensagens no WhatsApp.

Importante destacar também que em nenhum momento de suas razões recursais, a Apelante negou as condutas apontadas pela impetrada, limitando-se a apontar as nulidades formais acima já rechaçadas.

Desse modo, à míngua de prova pré-constituída das alegações quanto ao ato acoimado de ilegalidade, tampouco que tenha havido violação aos princípios constitucionais do contraditório ou ampla defesa, pelo que, não se justifica a ingerência judicial frente ao ato administrativo realizado.

Nesse sentido, tem se manifestado este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR POR MEIO DE PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO COM PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS - LEI MUNICIPAL 1.026/2015 REVOGADA PELA LEI MUNICIPAL 1.231/2020 - CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA - CONDUTA QUE, PELA LEI NOVA, PERMANECEU DEFINIDA COMO VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE HONESTIDADE, LEGALIDADE E IMPARCIALIDADE DO CONSELHEIRO TUTELAR - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 73, V, DA LEI 9.504/1997 - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS - REGULARIDADE DO PAD.

1. As condutas e sanções ocorridas na vigência da Lei Municipal n.º 1.026/2015 não deixaram de ser reprováveis após a edição da Lei Municipal n.º 1.231/2020, encontrando-se todas passíveis de enquadramento como violação dos deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade do conselheiro tutelar, tendo em vista o princípio da continuidade normativo-típica inerente ao Direito Penal e perfeitamente aplicável à espécie, diante da proximidade da natureza jurídica entre infrações penais e a estrutura punitiva do Direito Administrativo sancionador, não implicando, portanto, em afronta aos princípios da legalidade e irretroatividade insculpidos na Constituição Federal (art. 5º, XXXIX e XL).

2. A destituição do cargo de Conselheiro por regular Processo Administrativo Disciplinar não se amolda em nenhuma das hipóteses previstas no invocado inciso V do art. 73 da Lei das Eleições, inaplicáveis à espécie.

3. O processo administrativo disciplinar deve observar o princípio do formalismo moderado, não se submetendo às formalidades e rigores característicos do processo judicial e, desde que asseguradas a ampla defesa e o contraditório, como ocorreu no caso versando, não se pode entendê-lo eivado de nulidade.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1000099-59.2021.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PERDA DE MANDATO DE CONSELHEIRO TUTELAR- RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADAS - LEI DE REGENCIA 546/2002 – LEGALIDADE DO PAD – PRELIMINAR REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, cabe ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. Ausente qualquer vício que possa macular o procedimento administrativo disciplinar, a decisão administrativa de perda do mandado de Conselheiro Tutelar deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0003897-28.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 24/02/2022)

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023